Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-65.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-65.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTER MATOS DE MORAIS SILVA - CPF: 460.575.441-53 (APELANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTER MATOS DE MORAIS SILVA

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC) COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DOS CONTRATOS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de dívida c/c danos morais, em que se alegava não ter contratado cartão de crédito consignado e refinanciamento, cujos valores eram descontados de benefício previdenciário.

Sentença reconheceu a validade dos contratos de cartão de crédito consignado e rejeitou pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a validade dos contratos bancários impugnados, especificamente dois na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) e um terceiro referente a refinanciamento, ante alegações de vício de consentimento, prática abusiva, falha na prestação de informações e inexistência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de vício nos contratos de RMC e RCC, com apresentação de instrumentos contratuais assinados pela autora, cláusulas expressas sobre a modalidade contratada e demonstração de saques e uso do crédito.

5. Incidência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), ante a utilização prolongada dos serviços bancários.

6. Inexistência de provas que demonstrem induzimento a erro ou ausência de consentimento na contratação dos cartões de crédito consignado.

7. Em relação ao contrato de refinanciamento, ausência de impugnação específica por parte do banco e falta de comprovação contratual nos autos acarretam presunção de veracidade das alegações da autora quanto à inexistência de contratação (CPC, art. 341).

8. Não demonstrada a ocorrência de descontos vinculados ao contrato de refinanciamento, razão pela qual é indeferido o pedido de repetição do indébito.

9. Ausência de dano moral indenizável, diante da regularidade dos descontos referentes aos contratos válidos e da inexistência de comprovação de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“É válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC/RCC quando demonstrada a ciência e o consentimento da parte autora, sendo indevida a declaração de nulidade e a restituição de valores. A ausência de impugnação específica e de comprovação contratual autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato de financiamento, com cessação de descontos, sem repetição de indébito ante a ausência de prova dos pagamentos.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e V; 14; 46; Código de Processo Civil,
arts
. 341, 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003; TJ-MT, N.U 1030016-33.2020.8.11.0002; STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; Tema Repetitivo STJ 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Ester Matos de Morais Silva, contra sentença (ID. 313513860 – Autos de Origem no 1000472-65.2024.8.11.0032), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, nos seguintes termos:

“
1.Trata-se a lide de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por
ESTER MATOS DE MORAIS SILVA
em desfavor de
BANCO SANTANDER OLÉ e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
pugnando em sede de liminar a suspensão das cobranças referente ao cartão de crédito.

Em síntese, alega na inicial,que tem descontado de sua aposentadoria valores de decorrentes de cartão de crédito consignado, contudo, discorre que referida modalidade de empréstimo nunca foi a pretendida pela requerente.Diante do alegado, requer que seja declarada ilegal/inexistente a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como a condenação da parte requerida em danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial (ID. 153943745), momento em que foi deferida a gratuidade da justiça, contudo indeferido a liminar, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Por fim, demais providências.

O requerido BANCO BMG S/A apresentou contestação (ID. 159449214), alegou quanto à regularidade da contratação, discorrendo ser a espécie de empréstimo semelhante ao cartão de crédito comum, o qual, após o devido uso, deve-se pagar a fatura respectiva no mês seguinte.

O requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contestação (ID. 161923936), suscita em preliminar inépcia da inicial diante a ausência de prova mínima, bem como carência da ação pela inexistência de pretensão resistida, em prejudiciais de mérito alega prescrição e decadência da pretensão, quanto ao mérito alega regularidade da contratação, discorrendo sobre ciência da autora quanto aos termos da modalidade contratada, bem como os valores foram disponibilizados através de saque.

Termo de audiência conciliatória restando infrutífera (ID. 162470998).

Impugnação à contestação em face do BANCO BMG S/A (ID. 175693381).

Impugnação à contestação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID. 175694734).

Instada as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir ambas manifestaram pelo julgamento antecipado.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

2.Assim sendo, com fundamento no permissivo legal do artigo 370 do CPC, estando suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base os argumentos e provas encartadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil
.

3.

Das preliminares

3.1 Inépcia da inicial diante a ausência de prova mínima.

Não merece acolhimento uma vez que os requisitos previstos no artigo 319 do CPC se encontram devidamente preenchidos.

A mera alegação por parte da requerida de que a inicial não apresenta lastro probatório mínimo sendo insuficiente para acarretar a extinção do feito, bem como se comprava a juntada de diversos extratos de descontos ocorridos em sua pensão, histórico emitido pelo INSS, resposta emitida pelo requerido Banco Santander (Brasil) S.A via Procon, entre outros.

Estando todos os pedidos formulados com substância fática e com os respectivos fundamentos jurídicos, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

Portanto,
afasto
a preliminar arguida.

3.2 Carência da ação pela inexistência de pretensão resistida.

Alega a parte Ré que a Autora não demonstra qualquer tentativa prévia de contato para resolução do conflito de forma administrativa. Nesse sentido, a despeito do Código de Processo Civil prestigia os métodos consensuais de solução de conflitos, não há que se falar em falta de interesse de agir ou inexistência de pretensão resistida. Uma vez proposta à ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida em relação à demanda judicial.

AÇÃO DECLARATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Pedido administrativo não é requisito necessário para intervenção judicial. Desnecessário o esgotamento da via administrativa. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – O ônus de comprovar a existência da dívida é do requerido – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada a relação de consumo mostra-se desnecessária a comprovação da existência de culpa do fornecedor de serviços, pois a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é de ordem objetiva. Deve a instituição financeira compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14,
CDC)–
A condenação a título de danos morais encontra-se em patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistência de enriquecimento ilícito. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10146345420208260625 SP 1014634-54.2020.8.26.0625, Relator: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022)
(grifo próprio)

Ainda ressalto a juntada de resposta pelo requerido, via administrativa – PROCON (ID. 153921059), a fim de resolução do conflito pelo requerido.

Portanto,
REJEITO
a preliminar vindicada.

3.3Prejudicial
de mérito – Prescrição e decadência

Na hipótese do caso concreto a prescrição se dará de forma quinquenal, conforme artigo art. 27, do Código do Consumidor:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Apesar de o primeiro desconto no contracheque da Autora ter-se dado em 01/06/2018, sendo a ação foi ajuizada em 26/04/2024, o contrato ainda se encontrava em vigor, com descontos no contracheque da autora.Malgrado o argumento trazido pela parte requerida, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria.

Ainda, não há que se falar emdecadêncianos termos o art. 178, inciso II, do Código Civil, contudo o pleito do autor não diz respeito a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas por falha na prestação de serviço em razão de violação ao dever de informação, nos termos do art. 46
do CDC. Ainda, o direito
a
informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor, conforme preceitua o art. 6o, inciso II, do CDC. Bem como, toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado, de acordo com o artigo 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que produtos e serviços não podem ser fornecidos sem informação.

Nesse viés,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo,
passo a análise do mérito.

Ab
initio
, destaco ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante dicção da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “
o código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Destarte, sendo evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a instituição financeira como fornecedora de serviços, aplicável o CDC ao caso, consoante entendimento sumulado.

Ainda, importa dizer que o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) traz em seu texto tanto o conceito de consumidor (art. 2.o) quanto o de fornecedor (art. 3.o), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código deve ser empregada:

Art. 2.o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se, ainda, que, segundo o CDC é de rigor a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no sentido jurídico e técnico, vez que raramente o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Vale dizer, contudo, que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente (
ope legis
), mormente por depender do preenchimento dos requisitos mencionados: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo sua vulnerabilidade presumida.

Além disso, cabe dizer que a responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)
”.

Ou seja, a responsabilidade dos Requeridos/fornecedores, segundo o próprio CDC, é objetiva, porquanto independe da existência de culpa, sendo que, em razão da vulnerabilidade presumida, o Réu, em regra, precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou os serviços que deram origem aos descontos.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Daí porque o dispositivo supracitado determinar que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC/2002.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado cartão crédito consignado, mas que buscou contratar empréstimo consignado em folha, em vista disso, sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a nulidade da contratação, além da condenação em danos morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor dos Requeridos.

Os requeridos, por sua vez, aduz
que o cartão de crédito consignado em que se funda a ação foi devidamente contratado pela parte Autora, estando dentro da legalidade, sem vício de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos previdenciários, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude.

Vale dizer, firmou o contrato
sub judice
ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade para contratação e, inclusive,
mediante o recebimento da quantia decorrente do contrato
,
i. e.
, realizou a contratação e consentiu com todas as cláusulas contratuais, ato do qual decorre sua incontroversa anuência, incluindo-se aí a reserva de margem consignável (RMC).

Instruindo sua defesa, juntou aos autos faturas de movimentação de despesas e encargos do cartão consignado.

Importante registrar que as fichas financeiras que acompanham a inicial demonstram que os descontos realizados em favor do banco requerido estão desde junho de 2018 (ID. 153925776 – fls. 01) nomeados como descontos de “Reserva de Margem para Cartão”.

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelos Requeridos o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I e art. 434, ambos do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de nulidade do débito ou mesmo conversão de modalidades do termo.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de saque decorrente do cartão de crédito consignado pelos bancos Requeridos, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, descontos esses que se perpetuam por longa data
desde ano de 2018
, não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou então de fraude.

Portanto, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, conforme se afere do Histórico de Créditos, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado com descontos sobre a RMC, contratado pela parte Requerente, não havendo falar em adequação dos juros, nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, destarte, que se cogitar desconto indevido.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das faturas em seus proventos originou-se como derivativo contratual válido, deve ser considerado válida a autorização e realização da operação financeira (o que implica considerar que os bancos Requeridos protagonizaram postura impelida em função do estrito exercício regular de direito).

In
casu
, verifico que os requeridos comprovaram nos autos a relação jurídica entre as partes, e, apesar da parte Autora sustentar que não contratou cartão de crédito com os bancos Requeridos, competia à própria demonstrar documentalmente que não houve qualquer aproveitamento econômico na utilização do cartão de crédito discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia à parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo Requerido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico,
ex
vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
– SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil/2002, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Sendo assim, no que concerne ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito de empréstimo consignado por si, não é capaz de ensejar a reparação.

O dano moral pode assim ser definido: “
É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação, etc.
), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998).
(negritei)

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Assim, reconhecida a legitimidade dos descontos realizada em folha de pagamento pelos bancos Requeridos, não ficou caracterizado o ilícito civil passível de reparação, uma vez que não restou comprovada desconto indevido e, consequentemente, falha na prestação do serviço, destarte, não há que se falar em repetição do indébito ou danos morais e materiais.

Assim sendo, não há como se concluir de outro modo, senão pela
existência do débito e inexistência de dano moral indenizável
.

4.ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC
.
”

Em suas razões recursais (ID. 313513862), a parte autora/apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou os serviços bancários na modalidade
de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), sendo surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC”, sem que tivesse recebido ou utilizado qualquer cartão.

Alega que a contratação foi realizada sem seu conhecimento ou anuência, configurando prática abusiva e enriquecimento ilícito das instituições financeiras.

A apelante aponta, ainda, que os contratos impugnados — três, ao todo — apresentariam vícios formais e materiais, sendo dois vinculados ao Banco
Santander
e um ao Banco

BMG S/A
, todos operados mediante descontos automáticos de valores consideráveis em sua pensão, gerando, segundo alega, grave comprometimento da subsistência.

Afirma que houve violação aos princípios do CDC, especialmente no tocante à boa-fé, informação e transparência, e invoca a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, para reforçar a tese de que teve de despender tempo e esforço pessoal para buscar solução extrajudicial, inclusive perante o PROCON.

Pugna, ao final, pela declaração de inexistência das dívidas, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, bem como pela inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica em relação às instituições financeiras.

O Banco BMG S/A apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 313513865), defendendo, em síntese, a legalidade do contrato firmado, a regularidade dos descontos efetuados e a ausência de comprovação de vício na contratação, reputando as alegações autorais como genéricas e desprovidas de provas. Requereu a manutenção da sentença e a condenação da apelante por eventual litigância de má-fé.

Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S/A também apresentou contrarrazões (ID. 313513868), nas quais rechaça a existência de qualquer ilegalidade no contrato celebrado, sustentando que o valor contratado foi
efetivamente disponibilizado à autora e que não há prova nos autos de fraude, erro ou inexistência de contratação. Defende a validade do pacto firmado e a improcedência do pleito recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID. 314346374).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTER MATOS DE MORAIS SILVA

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que não restou comprovada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tampouco se verificou a prática de ato ilícito por parte das instituições financeiras rés, razão pela qual reconheceu como legítimos os descontos realizados nos proventos da autora, afastando, por conseguinte, os pedidos de reparação por danos morais e restituição dos valores pagos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

I – Da Nulidade Contratual

–

RMC (Reserva de Margem Consignável
– Primeiro Contrato
n.
857619201-0
) e RCC (Reserva de Cartão Consignado
– Segundo Contrato
n.
17675841
)

Conforme já exposto, a controvérsia dos autos centra-se na alegação de nulidade de contratos bancários celebrados entre a apelante, Ester Matos de Morais Silva, e as instituições financeiras rés, Banco BMG S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, ambos na modalidade de cartão de crédito consignado. Especificamente, discute-se a validade de dois contratos distintos:

-
um
de RMC (Reserva de Margem Consignável), firmado com o Banco BMG S/A, com desconto mensal no valor de R$ 126,59 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), contrato este ainda ativo, sob o n
.
857619201-0;

-
e
outro de RCC (Reserva de Cartão Consignado), vinculado ao Banco Santander, com desconto mensal de R$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
–
n
.
17675841
(
77254514
)
.

Sustenta a apelante, em sua peça recursal, que jamais contratou tal modalidade de crédito, afirmando ter sido surpreendida com descontos automáticos em seus proventos do INSS, a pretexto de saldar dívida oriunda de cartão que nunca solicitou ou utilizou, o que configuraria vício de consentimento, ausência de informação e prática abusiva.

Entretanto, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, constata-se que não assiste razão à parte apelante quanto à tese de nulidade contratual

relativa
a
modalidade
de cartão de crédito consignado
.

Isso porque
, os bancos apelados colacionaram aos autos os respectivos instrumentos contratuais, os quais se encontram devidamente assinados pela parte autora, contendo cláusulas expressas que indicam, de forma inequívoca, a ciência da consumidora sobre a natureza e as condições da contratação.

No caso do Banco BMG S/A, o documento intitulado “Termo de Consentimento para Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem”,
constante no ID. 313512929
-

pág. 8), é bastante esclarecedor. Nele, a autora declara:

Com efeito, no que se refere ao contrato discutido, restou esclarecido que o código de reserva de margem consignável (RMC) no 17675841, embora conste nos extratos do benefício previdenciário como sendo o número do contrato, corresponde, na realidade, a uma numeração interna gerada pelo INSS, destinada a viabilizar os descontos em folha. O número contratual correto é, na verdade, o código de adesão (ADE) no 77254514.

Essa informação encontra respaldo nos extratos bancários apresentados pela instituição financeira (ID. 313512926), os quais coincidem integralmente com os descontos apontados pela autora em sua documentação (ID. 313512916).

De igual modo, o Banco Santander (Brasil) S/A apresentou termo semelhante (ID. 313512938
-
pág. 6), no qual a autora expressamente reconhece que:

Tais disposições demonstram que houve contratação expressa e consciente da modalidade de cartão de crédito com desconto de valor mínimo
em folha de pagamento. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de falsidade ou irregularidade nas assinaturas apostas nos documentos.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por aproximadamente
sete
anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão, o que por si só descaracteriza o empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
sete
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do
s
Apelado
s
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

É
cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.
R
ejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
- (
N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
- G
rifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA
UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
. (N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
- G
rifo nosso

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva
. O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas
. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o
requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015.
- Gr
ifo nosso

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Dessa forma,
diante da ausência de vício de consentimento, da validade formal e substancial dos contratos celebrados, bem como da ausência de irregularidade nos descontos promovidos, impossível acolher o pedido de declaração de inexistência das dívidas referentes aos contratos de RMC e RCC.

Mantenho, portanto, a improcedência da demanda no tocante aos referidos contratos.

I
I – Da Nulidade Contratual

–

Refinanciamento (T
erceiro contrato

n. 224699435
)

No que se refere ao contrato de no 224699435, celebrado com o Banco Santander (Brasil) S/A, verifica-se que a insurgência da apelante
dirige-se
à modalidade de refinanciamento/financiamento consignado, distinta da contratação de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) debatida nos demais contratos.

A autora sustentou em
sua exordial
que também não houve contratação válida deste instrumento, requerendo a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores descontados e a reparação moral. Todavia, ao apresentar sua
contestação
, o Banco Santander limitou-se a defender a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), deixando de enfrentar, de forma específica, a controvérsia relativa ao contrato de refinanciamento (n. 224699435).

Tal omissão configura, em tese, ausência de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC, importando em presunção de veracidade das alegações de fato não contestadas.

Destaco que, diferentemente do que ocorreu em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (em que houve juntada de instrumentos contratuais acompanhados de termos de consentimento claros,
IDs
. 313512929 e 313512938), o contrato de no 224699435 não foi adequadamente comprovado nos autos pelo apelado, tampouco objeto de defesa específica.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO LOSANGO. PREJUDICADO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inidoneidade do débito no valor de R$ 259,94 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Parte recorrente não apresentou provas da incorporação dos ativos pela empresa Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP. Preliminar Rejeitada. 3. Banco Losango não figura no polo passivo da demanda e nem foi citada para responder os termos da ação. Preliminar prejudicada. 4. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar a improcedente a pretensão inicial. 5. Parte recorrente não trouxe prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ausência de contrato devidamente assinado pela consumidora e termo de cessão de crédito. 6. Declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10317026320208110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/06/2021)

Assim, permanece a alegação da parte apelante de inexistência de contratação, não havendo nos autos elementos suficientes para se concluir pela higidez do negócio jurídico.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, com o reconhecimento da nulidade do contrato de no 224699435, determinando-se a imediata cessação dos descontos dele decorrentes
.

III – Da Repetição
d
o Indébito

No que se refere ao pedido de repetição de indébito, cumpre estabelecer distinção entre os contratos.

Em relação aos contratos de RMC e RCC, cuja validade foi reconhecida
em primeiro grau, e mantida
nesta decisão, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples ou dobrada, pois os descontos decorreram de negócios jurídicos válidos e eficazes, regularmente comprovados nos autos.

Por outro lado, quanto ao contrato de refinanciamento (n. 224699435), ainda que se tenha reconhecido a sua nulidade em razão da ausência de defesa específica do apelado, a parte autora não produziu prova mínima acerca da ocorrência de descontos efetivos.

Com efeito, embora o extrato do INSS de ID. 313512914
-
pág. 3

indique a existência do contrato ativo, não há nos autos demonstração concreta de que valores foram descontados mensalmente a este título.

Ressalte-se que o histórico de descontos acostado sob ID. 313512916 refere-se exclusivamente às parcelas atinentes aos contratos de cartão de crédito consignado, não havendo menção a descontos vinculados ao contrato de refinanciamento.

Assim, ausente comprovação de descontos indevidos, não há como acolher o pedido de repetição do indébito relativamente ao contrato de no 224699435. Eventual restituição dependeria de demonstração inequívoca de pagamentos indevidos, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora (art. 373, I, CPC).

IV – Dos Danos Morais

O
dano imaterial pode ser compreendido, em sentido amplo, como toda agressão a um atributo da personalidade, e, em sentido estrito, como violação direta à dignidade humana. Essa espécie de dano, quando efetivamente configurada, projeta consequências que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, podendo gerar sofrimento, angústia, humilhação e desequilíbrio no bem-estar psíquico do indivíduo.

No caso em apreço, embora a parte autora tenha alegado a ocorrência de danos morais em razão dos contratos questionados, não logrou demonstrar de que forma concreta
que
os descontos contestados repercutiram em sua esfera íntima, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que teria sofrido prejuízos de ordem imaterial.

Ressalte-se que, quanto aos contratos de RMC e RCC, reconhecidos como válidos, não há falar em dano moral, eis que não se verificou ilicitude apta a ensejar reparação. Já no tocante ao contrato de refinanciamento (n. 224699435), além de não haver prova de descontos efetivos, tampouco foram produzidos elementos que evidenciem repercussão negativa na honra ou na dignidade da autora. A simples existência de cobrança ou de previsão de desconto, desacompanhada de demonstração de efetivo abalo, não é suficiente para caracterizar o dano moral in
re

ipsa
.

A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida não enseja, por si só, a reparação por danos morais, quando ausente comprovação de prejuízo relevante à personalidade do consumidor. Cite-se, a título ilustrativo:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO INEXISTENTE
. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de contrato e determinando a devolução em dobro de valores descontados indevidamente sob a rubrica "Bradesco Vida e Previdência", sem reconhecer o pedido de dano moral. II. Questão em discussão 2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças indevidas configuram dano moral indenizável e (
ii
) a necessidade de fixação de honorários de sucumbência por equidade em virtude do valor irrisório da condenação. III. Razões de decidir 3.

Não restou comprovado o abalo moral decorrente das cobranças indevidas, uma vez que os descontos não resultaram em prejuízo relevante ou em situação vexatória para a parte apelante
. Entretanto, o valor irrisório da condenação justifica a fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 4.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "
A cobrança indevida por si só não enseja indenização por danos morais quando não comprovado o efetivo abalo à dignidade do consumidor
. Em casos de condenação de pequeno valor, é admissível a fixação de honorários de sucumbência por equidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 381.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06004474220238043300 Caapiranga, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)
– Grifo Nosso

Assim, diante da ausência de comprovação do efetivo dano, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

-
Manter a improcedência da ação em relação aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), reconhecidos como válidos e regularmente formalizados;

-
Declarar a nulidade do contrato de no 224699435 (refinanciamento), com determinação da imediata cessação dos descontos eventualmente incidentes sobre o benefício da autora;

-
Indeferir o pedido de repetição do indébito, em qualquer modalidade, por ausência de comprovação de descontos relativos ao contrato de refinanciamento.

-
Indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025